Tribunal: TJBA
Processo: 0011984-89.2009.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0011984-89.2009.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: JOELSON SANTOS NUNES

Advogado(s)
:
IRINEU BISPO DE JESUS NETO, JOEL SOBRAL DE ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública que foi apresentada pelo Município de Lauro de Freitas.

2. O apelante insiste na tese de excesso de execução, sob o argumento de que a planilha do exequente não considerou corretamente os valores já pagos e de que a presunção de legalidade dos atos administrativos dispensaria a apresentação de comprovantes de pagamento pelo ente público.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Correção da metodologia de cálculo apresentada pelo exequente na apuração das diferenças remuneratórias devidas; aplicabilidade e alcance da presunção de legalidade dos atos administrativos em relação ao ônus do ente público em sede de cumprimento de sentença contra si promovido; A necessidade de remessa dos autos à contadoria judicial quando o executado não cumpre seu ônus de apresentar cálculos e comprovantes de pagamentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A metodologia de cálculo utilizada pelo exequente mostra-se precisa e aderente aos parâmetros da condenação. Para cada competência, o exequente apurou o valor que deveria ter sido pago, subtraiu o montante efetivamente recebido, com base em dados do CNIS/INSS e contracheques, obtendo as diferenças mensais líquidas.

5. A presunção de legalidade dos atos administrativos não serve para eximir o ente público de seu ônus processual. Em execuções contra a Fazenda Pública, quando se alega excesso de execução, cabe ao executado apresentar memória de cálculo do valor que reputa devido (art. 535, §2º do CPC), apresentando os comprovantes dos pagamentos que sustenta terem sido efetuados.

6. A mera menção a valores em planilha do exequente não supre a necessidade de o Município, que tem (ou deveria ter) o controle contábil das suas movimentações, comprovar documentalmente o pagamento parcial supostamente desconsiderado pelo exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0011984-89.2009.8.05.0150
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS
e como apelada
JOELSON SANTOS NUNES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade
em REJEITAR OS DECLARATÓRIOS
nos termos do voto do relator.